Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724726-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAYRA FERNANDES XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS. DIFERENCIAÇÃO QUANTO A UMA CANDIDATA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de reconhecer que não houve eliminação da candidata em concurso público realizado. Recurso da parte autora visando a procedência dos pedidos. 2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Critérios de Correção. Distribuição de pontos. TCDF. Na forma do artigo 59 da Lei 4.949/2012, a anulação de questão objetiva deve implicar ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso. Em que pese a decisão 4145/2019 do TCDF (decorrente do processo no24463/2019, colacionado pela recorrente no documento id 22341359) somente ter sido cumprida em data posterior a divulgação do resultado do concurso, o que ocasionou a reclassificação dos candidatos, ela apenas possuía o caráter declaratório de se fazer cumprir o que o próprio edital do concurso já havia previsto antes mesmo da data da realização das provas, em consonância com a legislação. O Edital no 3 (documento id 22341381, página 1), datado ainda no ano de 2018, anterior à realização das provas, já havia retificado o edital inaugural, aplicando a regra do artigo 59 da Lei 4.949/2012, de modo a adotar a regra do ajuste proporcional ao sistema de pontuações, conforme consta no seu subitem de número 1.1.3. Desse modo, a decisão do TCDF nada mais fez do que fazer cumprir o próprio regramento previsto no edital (e na legislação), sem sequer ter imposto regramento cuja previsão estivesse ausente no edital do concurso. 4 – Decisão judicial em situação paradigma. Anulação de questão somente para um candidato. No processo 0735889-90 a decisão judicial atingiu apenas uma candidata, o que não fora atribuído aos demais candidatos. Não obstante o descontentamento da parte recorrente em ter tratamento distinto da que fora adotada em relação ao processo referido, não há fundamento para acolher, sob o fundamento da isonomia, pretensão em desconformidade tanto com a legislação vigente, quanto com as normas do edital, sob o risco de ferir o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$700, em face de o valor da causa não oferecer parâmetros para o arbitramento, conforme dispõe o art. 6o e art. 55, da Lei 9.009/1995. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Critérios de Correção. Distribuição de pontos. TCDF. A embargante insurge-se contra o ato administrativo que anulou questão de prova com ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso, com reclassificação dos candidatos. O ato administrativo nulo não gera direitos adquiridos, de modo que não cabe o alegado respeito à situação da autora com base no art. 53 da Lei n. 9.784/1999. A observância do direito adquirido se refere às hipóteses de revogação do ato por conveniência da administração. A situação dos autos não se adequa a esta hipótese. Não há demonstração de contradição, obscuridade ou omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 3o da CRFB, porquanto, a Administração Pública cumpriu determinação do TCDF no sentido de se aplicar a regra do ajuste proporcional ao sistema de pontuações do certame em que a parte recorrente é candidata. Contudo, defende que o TCDF não tem atribuição constitucional, nem tampouco previsão na Lei Orgânica do Distrito Federal, para essa finalidade, o que implica ofensa ao princípio da justeza ou conformação funcional às atribuições constitucionais de cada poder, e, por conseguinte, ofensa à separação de poderes. Em razão da ilegal aplicação da decisão do TCDF no âmbito do concurso público objeto da lide, a parte recorrente foi eliminada do certame, pela recorreção das provas objetivas, alterando sua situação de 3a colocada para eliminada do concurso, o que ofende o princípio do concurso público. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça concedido. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que “Em que pese a decisão 4145/2019 do TCDF (decorrente do processo no24463/2019, colacionado pela recorrente no documento id 22341359) somente ter sido cumprida em data posterior a divulgação do resultado do concurso, o que ocasionou a reclassificação dos candidatos, ela apenas possuía o caráter declaratório de se fazer cumprir o que o próprio edital do concurso já havia previsto antes mesmo da data da realização das provas, em consonância com a legislação. O Edital no 3 (documento id 22341381, página 1), datado ainda no ano de 2018, anterior à realização das provas, já havia retificado o edital inaugural, aplicando a regra do artigo 59 da Lei 4.949/2012, de modo a adotar a regra do ajuste proporcional ao sistema de pontuações, conforme consta no seu subitem de número 1.1.3. Desse modo, a decisão do TCDF nada mais fez do que fazer cumprir o próprio regramento previsto no edital (e na legislação), sem sequer ter imposto regramento cuja previsão estivesse ausente no edital do concurso.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão das cláusulas editalícias, e verificar se houve ou não extrapolação do edital, por força de decisão da Corte de Contas do Distrito Federal, matéria não cognoscível por meio do Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 454 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, ainda, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. No caso, para se apurar ser houve ofensa à competência do TCDF prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal, ou se a Administração aplicou, indevidamente, decisão declaratória daquela Corte Administrativa, é necessária a interpretação de lei local. Não houve debate expresso sobre a separação de poderes, art. 3o da Carta Magna, ou da aplicação do art. 37 da CRFB. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes precedentes: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE no 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 24-02-2014 PUBLIC 25-02-2014) EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nos 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. (ARE 784217 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015) cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal